Tribunal: TJMT
Processo: 0000065-72.1998.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000065-72.1998.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (EMBARGADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), ERLON JUNIOR RIVA - CPF: 581.624.451-53 (EMBARGANTE), AFFONSO RIVA - CPF: 042.104.500-06 (EMBARGANTE), SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (EMBARGADO), ERLON JUNIOR RIVA - CPF: 581.624.451-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AFFONSO RIVA - CPF: 042.104.500-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (EMBARGANTE), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pela SEVERINO ROMANO RIVA contra o v. acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno, que manteve a intocada a decisão monocrática de desprovimento do Recurso de Apelação Cível no 0000065-72.1998.8.11.0037, interposto pela parte embargante, e também por FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução”
(Proc. no 0000065-72.1998.8.11.0037), ajuizada pela sociedade limitada contra Severino, acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo executado, e proclamou a prescrição intercorrente da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, e condenou o executado ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade (cf. Id. n. 89166453 - pág. 64).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão, pois deixou de observar que a “
sentença proferida pelo r. juízo a quo, agora ratificada por esse E. Tribunal, verifica-se a ocorrência de vulneração do artigo 85, caput, §§1o, 2o, 6o do CPC, pois no presente caso a condenação na verba honorária sucumbencial deve recair em desfavor da Embargada, vez que esta impugnou de forma contundente a tese da prescrição intercorrente, e pugnou por seu afastamento, havendo intenso litígio em face da questão controvertida, como já decidido pela sólida jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar o vício, e reformar o acórdão
“para fins de condenar a exequente/Embargada ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% sobre o valor atualizado da causa, já considerando a majoração em virtude do trabalho adicional realizado na fase recursal, sob pena de vulneração aos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 6o, do CPC”
(cf. Id. n.

147945698).

Nas contrarrazões, a Seguradora/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 148852194).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado manteve a decisão monocrática desproveu o apelo da embargante, nos pontos relevantes para julgamento dos presentes declaratórios, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Eis a ordem dos acontecimentos processuais levados em consideração na sentença que proclamou a prescrição:

“(...)

A ação foi proposta em 22/05/1998, com despacho inicial em 29/05/1998 e juntada do mandado de citação cumprido em 28/05/1999.

Inexistindo entrega espontânea dos grãos, foi expedido mandado de busca e apreensão, o qual não foi cumprido, em razão da ausência de localização dos bens.

Os autores peticionaram postulando pela conversão da ação, com arbitramento em perdas e danos no valor de R$124.898,42 (cento e vinte quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) – fls. 38/40.

O despacho de citação para pagamento foi prolatado em 17/07/2000 e os executados regulamente citados em 20/09/2000.

Ante a ausência de pagamento, a parte exequente formulou os seguintes pedidos:

1.Bloqueio de ativos financeiros, 02/02/2006, fls.91/92;

2.Pedido de penhora de um imóvel do executado Edson Ronaldo Riva, com subsequente pedido de desistência, em 17/05/2007, fls.141;

3.Novo pedido de penhora de um imóvel do executado Edson Ronaldo Riva, em 18/04/2013, fls.177/178;

4. Pedido de penhora de dois imóveis em nome dos executados Edson Ronaldo Riva, Severino Romano Riva e Erlon Junior Riva, em 31/03/2017 (fls.192/193).

Entre tais pedidos, houve, ainda, sucessivos requerimentos de dilação de prazo para pesquisa extrajudicial de bens.

Em 22/02/2018 aportou exceção de pré-executividade, suscitando a configuração da prescrição intercorrente (fls.212/219). A defesa executiva fundamenta-se no transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos da tramitação da ação (25.01.2008 a 18.04.2013) sem que houvesse, nesse período, qualquer ato interruptivo ou suspensivo da prescrição, embora o Juízo tenha acatado todas as diligências solicitadas pela parte exequente. Relata, ainda, que o imóvel sobre o qual a exequente postula a penhora (matrícula 1.713 do CRI local), está registrado em nome do executado desde a data de 09/08/2005, todavia foi inércia da credora em efetivar pesquisa de bens em nome do executado.

(...)”.

Segundo a magistrada, a prescrição se consumou no período compreendido entre a efetivação da citação, e a “última penhora de ativos financeiros teoricamente positiva, formalizada em 02/02/2006”.

Essa conclusão foi mantida pela decisão agravada.

Quanto à questão da sucumbência, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por extinção da execução pela prescrição intercorrente, pois, em que pese o caráter litigioso relativo ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não se pode punir o exequente pela falta de pagamento e ausência de bens no patrimônio do executado para satisfazer a execução.

Assim, “nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.” (cf. REsp 1769201/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12-3-2019).

Portanto, ratifico a conclusão adotada na decisão agravada de que, como é o inadimplemento do executado a causa do processo, é ele o responsável pelo pagamento das custas, e honorários sucumbenciais, ainda que a exequente tenha impugnado a alegação de prescrição arguida somente em exceção de pré-executividade, quando o devedor decidiu comparecer nos autos.

(...)” (cf. Id. n. 146551191).

Parece um bom momento para relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal.

No presente caso, o voto condutor do acórdão embargado não deixou de apreciar a tese lançada pelo embargante; na verdade, foi justamente esse o principal ponto abordado no acórdão, então não cogitar omissão.

Sob alegação fajuta de existência de omissão, o embargante deixa claríssima a intenção de forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento sobre a sua tese de que os honorários advocatícios devem ser impostos à parte contrária, o que não é admissível na via eleita.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4.
Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15
. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ –
1a Turma
– EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2a Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3a Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2.
A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ –
4a Turma
– EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011–
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023